Tribunal: STF
Processo: RE 75126
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR FILHO ADULTERINO:
1) O ART.405 DO CÓDIGO CIVIL, NA PARTE QUE EXIGIA PROVA
PRE-CONSTITUIDA E INQUESTIONADA DA PATERNIDADE ILEGITIMA, FOI
DERROGADO PELO ART. 4. DA LEI N 883/49;
2) SENDO ESTE DE CARÁTER NITIDAMENTE MODIFICATIVO COM RELAÇÃO A
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL, TENDO EM VISTA AMPLIAR OS DIREITOS DOS
FILHOS ILEGITIMOS, E CURIAL QUE O SEU ART. 4. SIGNIFIQUE UM "PLUS"
EM RELAÇÃO AS REGRAS PREEXISTENTES;
3) POSSIBILIDADE, POIS, DE PROVA DA PATERNIDADE PODER SER FEITA NO
BOJO DA PROPRIA AÇÃO DE ALIMENTOS, ANTE A DISPENSA DE QUALQUER PROVA
PRE-CONSTITUIDA OU PREEXISTENTE A CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO COMO TAL;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.